Tribunal: TJMT
Processo: 1011334-02.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011334-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANDRA TAMIRES DA SILVA WEBBER - CPF: 026.857.501-00 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.006.121-66 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERTON SILVA SANTANA - CPF: 734.689.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 022.871.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.

CONCURSO DE AGENTES.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL, DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E PROVA TELEM
Á
TICA ROBUSTA. PROVA DA COAUTORIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO.
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame:

Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os recorrentes por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput)
, em concurso de agentes (CP, art. 29). A primeira recorrente foi condenada à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa; O segundo recorrente, foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, com 590 dias-multa, agravada pela reincidência. Ambos os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas
,
fixação de regime mais brando
e isenção de custas processuais
.
A primeira apelante pleiteia, ainda, à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

II. Questão em discussão
,
saber se
:

os apelantes devem ser absolvidos por insuficiência de provas.

é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas à
primeira apelante,
em seu patamar máximo.

é possível a fixação de regime menos gravoso ao
segundo recorrente
, apesar da reincidência.

é possível a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime foi comprovada
pelo auto de pr
isão em flagrante
,

pelo
termo de apreensão
e pelo
laudo pericial,
que constatou que as substâncias aprendidas se travam de
cocaína (10,03g de pasta base e 6,05g em pinos) e maconha (133,65g)
.

A autoria é corroborada por confissão judicial da primeira apelante, depoimentos policiais harmônicos e prova telemática que revela habitualidade na prática do tráfico e divisão de tarefas entre os recorrentes.

A negativa de autoria do segundo apelante é isolada e incongruente com o restante das provas.

A aplicação do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da dedicação habitual da primeira apelante à traficância e dos indícios de vínculo com organização criminosa, conforme diálogos extraídos de prova pericial.

O regime fechado aplicado ao segundo apelante é adequado, considerando sua reincidência, nos termos do art. 33, §2o, "b", do CP.

O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É incabível a absolvição quando a materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas por provas testemunhais, confissão judicial e prova pericial.”

“2. A dedicação habitual à traficância e os indícios de vínculo com organização criminosa afastam a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.”

“3. A reincidência impede a concessão de regime prisional mais brando, mesmo com pena inferior a oito anos.”

“4. A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV;

CP,
arts
. 29, 33, §2o, "b";

Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o;

CPP, art. 804;

STJ, Súmula 231.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, N.U 1002158-11.2024.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 02/12/2025
;
TJMT, N.U 1000185-09.2023.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 09/12/2025
;
TJMT, N.U 1012173-08.2024.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 05/12/2025.

TJMT, N.U 1012413-94.2024.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
por

ELIZANDRA TAMIRES DA SILVA WEBBER
e
JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal).

A apelante
ELIZANDRA TAMIRES DA SILVA WEBBER
foi condenada à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

O apelante
JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa
, com o
reconhecimento da agravante da reincidência
.

Em suas razões recursais, a defesa de
ELIZANDRA TAMIRES DA SILVA WEBBER

pleiteia: a)
absolvição
por insuficiência probatória; b) subsidiariamente, a aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
, em seu patamar máximo

(Id. 30040
1008
)
.

Por sua vez, a defesa de
JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA

requer:
a
)

absolvição
por insuficiência
probatória
. Subsidiariamente, requer a
fixação
d
e regime prisional mais brando
.

(Id. 30040
1006
)
.

Ambos os apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento de ambos os recursos
.
(Id.
300401010
).

O
Procurador de Justiça
,
Dr
Élio Américo, opinou pelo
desprovimento dos recursos de apelação
, para manter
incólume
a r. sentença de primeiro grau.
(Id.
311937362
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO
POR AMBOS OS RECORRENTES

Os apelantes pleiteiam a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Contudo, tal pretensão
não
merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva é incontroversa, devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 300399888), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 300399891) e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial n.o 311.3.10.9067.2023.119936-A01 (Id. 300400854), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas:
cocaína (10,03g de pasta base e 6,05g em pinos) e maconha (133,65g)
.

Quanto à
autoria
, as provas são robustas e convergentes.
Os policiais militares Weverton Silva Santana e Eduardo Sebastião Gonçalves
prestaram depoimentos coerentes e harmônicos em juízo, relatando que, após abordagem ao veículo conduzido por
JOSÉ LUIZ
, foram informados por populares que
ELIZANDRA TAMIRES
realizava o
comércio de entorpecentes.

Ao ser entrevistada, ela admitiu a prática do tráfico e conduziu os policiais até sua residência, onde foram encontradas as drogas acondicionadas em uma mochila infantil, além de balanças de precisão, dinheiro em espécie (R$ 651,00), pinos vazios e outros já preenchidos, além de um rolo de plástico filme.

Destaque-se que a própria apelante
ELIZANDRA TAMIRES
confessou em juízo a prática delitiva, afirmando que comercializava entorpecentes e que utilizava balança de precisão para fracionar a droga, vendendo aproximadamente 12 gramas de maconha por R$ 50,00. Ela também confirmou que tanto ela quanto
JOSÉ LUIZ
participavam da atividade ilícita, realizando as "corridas" de venda de forma alternada.

Ademais, o conteúdo extraído do aparelho celular Samsung SM-A135M, mediante quebra de sigilo telemático regularmente autorizada (Laudo Pericial no 214.2.16.9067.2024.217622-A01 - ID
300400958
), revelou diálogos que comprovam a prática habitual do tráfico de drogas por parte da apelante
ELIZANDRA TAMIRES
, que negociava diferentes tipos de entorpecentes, como "
Skank, pó e droga comercial
", afirmando em uma das conversas que vendia "
o tempo todo
".

Quanto ao apelante
JOSÉ LUIZ
, e
m seu interrogatório judicial
,
negou qualquer envolvimento com o tráfico, afirmando que não residia com
Elizandra
e desconhecia a existência das drogas e dos apetrechos apreendidos na casa dela. Admitiu apenas sua participação no crime de receptação do veículo que conduzia no momento da abordagem.
(Id. 300400941).

Contudo, sua versão se mostra isolada e é frontalmente contrariada pelas demais provas dos autos
,
especialmente pela confissão da corré

ELIZANDRA TAMIRES DA SILVA WEBBER
,
que

sem se eximir de sua responsabilidade,
implicou diretamente o apelante
. Vejamos:

“
...
Que eu não apontei onde estava a mochila, eles que pegaram; Que os ‘pinos’ estavam em cima do guarda roupas;

(...)
;
Que ele é usuário de maconha
;
Que a droga pertencia a nós dois, nós ‘morava’ juntos;

Que eu estava comercializando
;
Que tinha pouco tempo, as coisas começaram ficar difíceis e me ofereceram, ai me envolvi nisso
(...); Que tinham três meses que eu estava com ele;
Que levaram a droga para mim
;
Que estava terminando uma peça de maconha; Que era a primeira peça
;
Que não lembro a quantia que era, acho que doze gramas era R$ 50,00 de maconha
;
Que tinha uma balança estragada
; Que era minha;
Que era para pesar droga
;
Que os pinos usava quando ia comercializar
(...);
Que eu vendia em casa
; Que me arrependi (...);
Que é verdade o que o policial falou (que eu vendia e quando eu não estava o José Luiz que vendia também
); (...).”
. (Fase Judicial – Apelante
Elizandra Tamires
d
a Silva Webber – id.300400919)

Como se vê, a corré, ora Apelante n
arrou que conviviam maritalmente há cerca de três meses e que
a droga apreendida pertencia a ambos
, sendo destinada à comercialização
em
conjunt
o
. Detalhou, de forma categórica, a divisão de tarefas, afirmando que era verdade o que o policial disse: “
que eu vendia e quando eu não estava o José Luiz que vendia também
”.

Por sua vez,
o
policial militar
Weverton Silva Santana
, em juízo,
prestou declarações que
corrobora integralmente a confissão da corré e a narrativa acusatória. O agente de segurança relatou que, após a abordagem do veículo roubado conduzido por José Luiz,
populares informaram que sua companheira, Elizandra, realizava o comércio de entorpecentes na residência do casal.
O policial acrescentou que, ao ser entrevistada,
Elizandra
não apenas confirmou a traficância, como também admitiu que “
tanto ele fazia como ela também fazia
”, referindo-se a
José Luiz.

(Id. 300400918)
.

A prova técnica produzida por meio da quebra de sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, autorizada judicialmente,
afasta qualquer dúvida remanescente sobre a participação de
JOSÉ LUIZ
na empreitada criminosa.

O Laudo Pericial n.o 214.2.16.9067.2024.217622-A01 (Id. 300400958) revelou conversas no aparelho Samsung SMA105M, associado ao perfil "
Zezinho
My

owner
" – diminutivo de José –, que demonstram sua participação ativa na traficância.

Em diálogos datados de 30 de abril de 2023, o usuário do aparelho negocia abertamente substâncias ilícitas, utilizando a gíria "
doce
", e informa preços e formas de acondicionamento, como "
3 por 50
" e "
pino de 20
". Em outra conversa, de 31 de janeiro de 2023, negocia "
feijão
", termo comumente utilizado para se referir à maconha. Tais diálogos são incompatíveis com a versão de mero desconhecimento da atividade ilícita.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, como "guardar" e "ter em depósito"
e, neste sentido é
o

Enunciado
Orientativo no. 7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

A coautoria, por sua vez, não exige que todos os agentes pratiquem o mesmo verbo, bastando a comprovação do liame subjetivo e da colaboração para o fim comum, o que restou evidente no caso em tela.

Portanto, a negativa de autoria do apelante
JOSÉ LUIZ
resta isolada e é frontalmente contrariada pela confissão judicial detalhada de sua comparsa, pelo depoimento firme do policial militar e, de forma contundente, pela prova pericial extraída de um dos celulares apreendidos na residência.

Ressalte-se, por ser importante, que o fato
da
testemunha ser
agente policial não afasta a credibilidade de suas declarações, conforme
Enunciado Orientativo no.8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, o
conjunto probatório é robusto e demonstra, sem margem
de
dúvida
s
, a
autoria e
coautoria
de ambos os apelantes
na prática do crime de tráfico de drogas, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa da apelante
ELIZANDRA
requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

O pedido
não
merece acolhimento.

Para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, é imprescindível o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer um deles obsta
a
concessão do benefício.

Na sentença, a magistrada
a quo
afastou a aplicação da referida causa de diminuição por entender que, apesar de primária, a apelante se dedicava a atividades criminosas e possuía vínculos com estrutura criminosa. A conclusão está em perfeita harmonia com as provas produzidas.

Conforme já exposto, o
extrato do conteúdo do aparelho celular da apelante extraído do
Laudo Pericial n.o 214.2.16.9067.2024.217622-A01 (Id. 300400958), demonstrou de forma inequívoca sua dedicação habitual à traficância.

Em conversas com diversos interlocutores, ela negocia
abertamente diferentes tipos de entorpecentes ("
Skank", "droga comercial", "pó
") e, ao ser questionada se ainda estava "
fazendo os corre
s
", respondeu: "
o tempo todo
", o que denota habitualidade e não uma traficância eventual.

Ademais, a prova pericial revelou indícios de seu envolvimento com estrutura criminosa organizada. Em uma das conversas, a apelante menciona ter um "
padrinho
" de nome "
Caverna
", que estaria no "
raio 7
", indicando uma conexão com indivíduo recluso no sistema prisional, o que sugere um nível de articulação que transcende a traficância episódica e doméstica.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.

(...)
Minorante do privilegiado. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

5.
A constatação de que o apelante possui envolvimento com a facção criminosa, “legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas
” (STJ,
AgRg
no HC n. 724.418/SC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.
(...)

4.
O envolvimento com organização criminosa e a habitualidade na traficância afastam a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

(...)

(N.U 1002158-11.2024.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Dessa forma, embora primária, a prova dos autos, especialmente a pericial, demonstra que a apelante se dedicava a atividades criminosas e
possuía vínculos com estrutura criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. A sentença, nesse ponto, não merece reparos.

No que tange à
primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, patamar que se mostra justo e adequado, não havendo reparos a serem feitos.

Na
segunda fase,
a magistrada reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la, em observância à Súmula 231 do STJ, o que está correto.

Assim, ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva de
ELIZANDRA TAMIRES DA SILVA WEBBER
resta mantida em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

O regime inicial
semiaberto
, fixado na sentença, está em conformidade com o art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal, considerando o
quantum
da pena.

Portanto, a dosimetria da pena d
a
apelante
ELIZANDRA TAMIRES DA SILVA WEBBER

foi realizada de forma técnica e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

III
. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O apelante
JOSÉ LUIZ
pleiteia a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Contudo, o regime inicial
fechado
foi corretamente fixado
.

Tratando-se de réu
reincidente
(Autos no 1007010-71.2020.8.11.0042, fiscalizada no Executivo de Pena no 2000517-27.2021.811.0042)

e condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, a imposição do regime mais gravoso encontra amparo no art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
, bem como, neste Tribunal de Justiça:

“
...
Embora a pena superior a 04 anos e não excedente a 08 anos autorize, em tese, a fixação doregimeinicialsemiaberto, a reincidência regularmente reconhecida constitui óbice intransponível à concessão do benefício, impondo-se oregimemais gravoso
..
.
”.
(
N.U 1000185-09.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)
.

IV.
NO TOCANTE AO PEDIDO DE ISENÇÃO
DE
DESPESAS PROCESSUAIS

No tocante à pretensão de isenção
de
despesas processuais efetuado p
or ambos
o
s
recorrente
s
, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo
juízo em questão
.

Vejamos jurisprudências aplicáveis ao caso:

“
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Custas processuais. Hipossuficiência econômica. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.

(...)

Tese de julgamento: “1.
A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal prevista no art. 804 do CPP, independentemente da situação econômica do réu
. 2. A alegada hipossuficiência econômica pode justificar a suspensão da exigibilidade do pagamento, cuja análise compete ao juízo da execução penal.”

(...)

(N.U 1012173-08.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), sendo que eventual isenção ou suspensão da exigibilidade por hipossuficiência deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

(...)

(N.U 1012413-94.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
.

Ante o exposto, em conson
â
ncia com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026